Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-84.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004396-84.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (JUIZO RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RECORRIDO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PROVIMENTO DA ÚNICA VAGA —NECESSIDADE DOS SERVIÇOS — SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado em primeiro lugar para a única vaga oferecida, não possui mera expectativa de direito, mas direito subjetivo à nomeação.

A necessidade de provimento do cargo é demonstrada pela própria realização do certame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
pelo
MM. Juiz Edson Dias Reis
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004396-84.2018.8.11.0003
, impetrado por
Eduardo Henrique de Farias Monteiro
contra o ato do
Prefeito Municipal e Rondonópolis/MT
, para o fim de determinar
a
autoridade impetrada, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a convocação e nomeação do impetrante
para o cargo de Médico Cirurgião Plástico, conforme Edital no. 001/2016-PMR.

Ressai dos autos que a parte Impetrante submeteu-se Concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de Médico Cirurgião Plástico da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme Edital n. 001/2016 – PMR, de 16 de fevereiro de 2016 e Edital n.06/2016 - PMR, de 20 de Abril de 2016.

Nesse contexto, o concurso contemplava diversas vagas, dentre as quais, para o cargo de Médico Cirurgião Plástico, com o número de 1 (uma) vaga na ampla concorrência, sendo que o Impetrante ficou classificado em 2o lugar.

A convocação do primeiro lugar aconteceu em 28 de abril de 2017 (doc. 10). Entretanto, o Sr. Luiz Fernando Roewer não assumiu a vaga, pois já era médico do SAMU, vinculado à Prefeitura.

No entanto, neste lapso temporal, após a desistência do candidato, a Prefeitura não ocupou a vaga, de forma que nenhum médico cirurgião plástico atua na função neste momento, razões pelas quais socorreu-se do presente
mandamus
para compelir a administração municipal a convocar o autor e nomeá-lo para o referido cargo público.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020